Tribunal: STF
Processo: ACO 3289
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-18
Data de publicação: 2019-10-18

Ementa:
Agravo interno na ação cível originária. 2. Matéria criminal. 3. Divergência entre Promotores de Justiça de Estados diversos. Acolhimento das razões ministeriais pelos Juízos oficiantes. Concordância dos magistrados com a fundamentação de cada membro do Parquet. 4. Conflito de competência entre juízes vinculados a tribunais diversos. Competência do Superior Tribunal de Justiça. Art. 105, I, “d”, da CF. Precedentes. 5. Inexistência de conflito federativo. Remessa dos autos ao STJ. 6. Agravo desprovido.